Tribunal: STF
Processo: Rcl 92515
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Instrução deficiente. Não se conhece do reclamo quando não instruído com as peças necessárias à compreensão ou ao exame do pedido. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da Capital/SP que, no Inquérito Policial de n° 1511677-41.2026.8.26.0454, teria contrariado a Súmula Vinculante 14. 

É o relatório. Decido.

Há óbice ao conhecimento da reclamação, tendo em vista que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente o inteiro teor do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. 
Ademais, observa-se que a petição inicial veio desacompanhada da procuração conferida ao advogado.
Dispõe o parágrafo único do art. 156 do RISTF que “A reclamação será instruída com prova documental”.
Na mesma linha, o art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que a reclamação deve ser instruída com a prova documental, verbis:

“Art. 988. (...)
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado” (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.09.2021); “Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia” (Rcl 78.197 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.05.2025).
No mesmo sentido: Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014; Rcl 14.542 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.8.2014; Rcl 51.470/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2022; e Rcl 62.224 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.12.2023, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 
3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 
4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, e  art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente